Tribunal: TJDFT
Processo: 0723853-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723853-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DEBORAH FEREGHETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER S/A tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708095-76.2018.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de DEBORAH FEREGHETTI, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução em face dos herdeiros e determinou a regularização do polo passivo da execução com as seguintes ponderações: "A parte exequente informa ao ID 65391528 que não houve abertura de inventário e requer o prosseguimento da execução em face dos herdeiros. Contudo, conforme disciplina o Código Processual Civil, até a abertura do inventário e a respectiva partilha dos bens, com a individualização da quota de cada herdeiro, o espólio é que responderá pelas dívidas do falecido. É dizer, em outras palavras, que a legitimidade para suceder, nas questões patrimoniais, é do espólio, e não dos herdeiros individualmente considerados. Lado outro, por força do disposto nos artigos. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, aberta a sucessão e inexistindo nomeação e compromisso de inventariante, deve o espólio ser representado por administrador provisório, na forma do art. 1.797, do Código Civil. (...) Dentro disso, a alteração do polo passivo, tal como formulada ao ID 65391528, carece de respaldo legal, razão pela qual indefiro os pedidos que dela decorrem. Promova o exequente a regularização do polo passivo da lide, considerados os fundamentos declinados linhas volvidas, indicando, se o caso, em nome de quem e em qual endereço deve ser feita a citação da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção." (ID 17701889 - Pág. 90/91) No presente recurso, o agravante/exequente requer a reforma da decisão para que seja acolhido o pedido de habilitação dos herdeiros. Em suas razões recursais, afirma que a agravada teria firmado com o banco a Cédula de Crédito Bancário – Crédito Reorganização no 00333678320000131740 vinculada à conta corrente no 00333678000010864975, não tendo cumprido integralmente a avença e dando ensejo ao vencimento do contrato e a incidência de encargos. Ressalta que no ajuizamento da ação a dívida representada pelo título executivo perfazia R$ 194.387,46. Sustenta que diante da notícia do falecimento da executada deveria haver a habilitação dos herdeiros, uma vez que não localizado processo de inventário aberto, nos termos dos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, do CPC. Esclarece que ação de execução teria sido distribuída em 27.03.2018, antes da data do óbito que teria ocorrido entre 26.04.2019 e 27.04.2019. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 17701891 - Pág. 1). É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Ante a ausência de contraditório na origem, retornem os autos após publicação da presente decisão para o lançamento do relatório. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator